Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715512-52.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO SCHIETTI FERREIRA APELADO: GERSON DANTAS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RICARDO SCHIETTI FERREIRA, contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de GERSON DANTAS VIEIRA, indeferiu a petição inicial por perda superveniente do interesse de agir (ID 23286898). Em suas razões (ID 23286907), narra o apelante ter ajuizado ação de conhecimento (obrigação de fazer) por meio da qual pretende obter a tradição do veículo adquirido e a transferência de propriedade. Relata ter efetuado o pagamento do preço ajustado e promovido a assinatura do DUT em cartório, porém, até a presente data, não recebeu o veículo. Sustenta que, ao contrário do concluído pelo magistrado sentenciante, em nenhum momento informou ter havido a tradição do automóvel, sendo este o objetivo da demanda. Reputa equivocada a interpretação realizada pelo juízo singular quanto aos documentos trazidos aos autos, ao entender pela perda de interesse de agir. Argumenta que a mera comunicação de compra e venda junto ao Detran não representa a efetiva entrega, pois o bem deve ser vistoriado oficialmente, o que ainda não ocorreu diante da recusa do apelado. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para bloquear o veículo perante o órgão competente, a fim de que o apelado se abstenha de transferi-lo a terceiro. No mérito, busca a provimento do apelo e o retorno dos autos à origem para a retomada do seu curso regular. Preparo em ID 23286908. Citado, o apelado apresentou contrarrazões em ID 23287369. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal. Conforme relatado, o recorrente pleiteia a antecipação da tutela recursal, baseada no perigo de dano grave ou de difícil reparação, para determinar o bloqueio do veículo perante o órgão competente, a fim de que o apelado se abstenha de transferi-lo a terceiro. Sabe-se que o instituto da tutela de urgência, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Em análise preliminar da controvérsia, não se revela presente a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, inviabilizando a almejada concessão de tutela provisória. Compulsando os autos, extrai-se que através da petição de ID 23286894, o apelante demonstra ter sido comunicada ao órgão de trânsito competente o negócio de compra e venda – o que foi confirmado por meio da pesquisa via sistema RENAJUD (ID 23286904). Acrescenta-se, ainda, que, em consulta ao sítio eletrônico do Detran/DF, verifiquei a existência de restrição administrativa sobre o veículo, impedindo a transferência de propriedade. Ademais, observa-se que, embora sustente ter efetuado o pagamento integral do preço, o apelante colaciona comprovante de transferência bancário em favor de terceira pessoa, alheia ao litígio e, em nenhum momento, demonstra ter realizado a citada transferência por ordem do vendedor/apelado (ID 23286892). O apelado, em sede de contrarrazões, aduz ter sido vítima de fraude, haja vista não ter recebido o valor ajustado, razão pela qual deixou de efetivar a entrega do veículo. Para comprovar suas alegações, colaciona as conversas realizadas com o suposto falsário, via aplicativo de mensagens (ID 23287373), o boletim de ocorrência registrado perante a 1a Delegacia de Polícia – PCDF (ID 23287375) e a foto do comprovante de transferência supostamente falsificado (ID 23287369, pg. 16). Assim, em análise perfunctória da questão, aparentemente ambas as partes podem ter sido vítimas de estelionato praticado por terceiro, mostrando-se prudente aguardar o julgamento do mérito do apelo. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Ocorrida a preclusão, retornem conclusos para análise do apelo. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator